Tribunal: CARF
Processo: 10952.720042/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10952.720042/2014-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.843 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FERNANDO DE SOUSA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DA EFETIVA
COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que dava provimento ao
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10952.720042/2014-79
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.843 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10952.720042/2014-79

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 64 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 52 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Montes
Claros/MG, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2013, ano-calendário 2012. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$
6.723,75, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas:
CPF/CNPJ
Nome
Vr Glosado
047.509.036-55
EDER CORREA
9.880,00
079.765.036-93
RAFAEL KAHALE RICIERI HERRERO
2.500,00
922.164.805-25
FERNANDA LUZ REUTER
1.500,00
739.136.185-20
EDIVALDO FARIAS DA SILVA FILHO
6.300,00
006.180.905-50
ANDREA SANTOS VIEIRA
4.270,00
Complementação da Descrição dos Fatos
INTIMADO COM ATENDIMENTO - NÃO RESTOU COMPROVADA A EFETIVA
PRESTAÇÃO DOS SUPOSTOS SERVIÇOS E A REALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS
PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS/EMPRESAS DECLARADAS NO QUADRO
PAGAMENTOS
EFETUADOS.
NÃO
CONSTA
EM
DMED
PAGAMENTOS
RELATIVOS AS DESPESAS MÉDICAS COM OS MESMOS, EXCETO AO PLANO DE
SAÚDE.
Valor glosado: R$ 24.450,00.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 06/02/2014, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 59) e em 10/03/2014, no pedido de impugnação (fl. 02/13),
acompanhado dos documentos de fls. 14/51, alega que:
- foi intimado a prestar esclarecimentos relativos à sua Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física;
- apresentou os esclarecimentos e recibos a Receita Federal;
- na descrição dos fatos consta que "não restou comprovada a efetiva prestação dos
supostos serviços e a realização dos respectivos pagamentos aos profissionais/empresas
declaradas no quadro pagamentos efetuados, não consta em Dmed pagamentos relativos
as despesas médicas com os mesmos, exceto ao plano de saúde";
- não poderia ser considerado intimado com atendimento, pois apenas apresentou
documentos e os protocolou, não foi lhe dada possibilidade de argumentar ou
esclarecer;
- não teve condições adequadas para apresentar qualquer outra documentação;
- estava sobre os efeitos da morte do seu genitor, mas possuia documentos que
comprovavam as deduções;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.843 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10952.720042/2014-79

- apresentou documentos médicos e recibos condizentes com o tratamento por ele
declarado;
- os recibos são passíveis de credibilidade e se referem a tratamentos fisioterápicos e
odontológicos;
- por motivo de trabalho era obrigado a tratar-se em cidades diversas;
- o fato de não constar na Dmed não caracteriza que os serviços não foram tomados ou
prestados;
- há entedimento que pessoas físicas não são obrigadas a apresentar Dmed;
- a fiscalização poderia ter intimado os prestadores de serviços;
- a fiscalização inverte o ônus da prova para o hipossuficiente da relação;
- o art. 923 do RIR/99 afirma que a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis;
- o art. 80, § 1o diz que as deduções médicas limitam-se a pagamentos especificados e
comprovados;
- existindo os recibos e acompanhados de documentos médicos, cabe a Autoridade
Administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados de acordo com art. 924;
- caberia a Receita Federal provar que os recibos e documentos são inidôneos;
- são discriminadas cada uma das despesas médicas glosadas;
- fica comprovada sua boa-fé e que os serviços foram tomados e prestados, além de
devidamente pagos;
- seja revista ou revogada a notificação de lançamento;
- anexa extrato bancário no qual observa-se saques mensais para despesas do dia a dia e
pagamentos de despesas médicas;
- poderiam ser realizados outros meios de prova e o Auditor-Fiscal não buscou todos os
meios adequados;
- traz exemplos de jurisprudência administrativa e judicial.
Requer acolhida a impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, com Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2018 (e-fls. 76), o sujeito
passivo interpôs, em 26/04/2018 (e-fls. 79), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
efetivo pagamento), aponta sua boa-fé e transcreve jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.843 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10952.720042/2014-79

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$24.450,00.
Os argumentos preliminares e meritórios fundem-se na peça recursal e serão todos
analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Indique-se também que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Em complemento, cabe aqui esclarecer que, durante a fase de investigação fiscal,
ou seja, durante o procedimento de fiscalização é inaplicável o princípio do contraditório. Os
princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais que se aplicam tão-
somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal,
pois tal procedimento de colheita de provas é inquisitório.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.843 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10952.720042/2014-79

por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 55) e Termo de Intimação Fiscal de 25/06/2013 (e-fls. 16 e ss.).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.843 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10952.720042/2014-79

Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$24.450,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 95
DF CARF MF
Original